Tribunal: STF
Processo: RE 160788
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
E M E N T A - CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO
DO BENEFICIO - FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195,PAR.5.- APLICABILIDADE
IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PAR.5.E 6., DA CARTA POLITICA
-  PRECEDENTES  (PLENÁRIO  E  TURMAS  DO  STF)  -  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, PARS. 5. e 6., da Constituição da Republica.
         -  A  garantia jurídico-previdenciaria  outorgada  pelo art.
201,PARS 5.e 6., da Carta Federal deriva de norma provida de eficacia
plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e integral. Esse
preceito  da  Lei Fundamental  qualifica-se  como  estrutura jurídica
dotada  de  suficiente  densidade  normativa,  a  tornar prescindivel
qualquer   mediação  legislativa   concretizadora  do   comando  nele
positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
virtualidades  eficaciais, revelando-se  aplicavel,  em consequencia,
desde a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
         -  A exigência inscrita no art.195, PAR.5, da Carta Politica
traduz  comando  que  tem,  por  destinatario  exclusivo,  o  próprio
legislador  ordinário,  no  que se  refere  a  criação,  majoração ou
extensão de outros benefícios ou serviços da seguridade social.::